Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. INDEXADOR. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947-SE. TEMA Na 905-STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na presente hipótese os credores pretendem que seja estabelecido o índice da correção monetária a ser aplicado ao montante do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório.

2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a Taxa Referencia - TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral.

3. No caso, a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados na composição do cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Isso não obstante, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos ora recorrentes por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor - RPV.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.